Tribunal: TJDFT
Processo: 0707345-52.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL. BEM PÚBLICO. PERMISSÃO DE USO. ATO ADMINISTRATIVO. UNILATERAL. DISCRICIONÁRIO. PRECÁRIO. REALOCAÇÃO. QUIOSQUE. CRITÉRIOS. OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não se vislumbra violação ao princípio da congruência quando houve expressa manifestação do juízo sentenciante quanto aos pedidos formulados na petição inicial.

2. Ao Judiciário cabe, sempre que provocado, verificar a legalidade dos atos praticados pela Administração Pública. Contudo, em obediência ao princípio da separação dos poderes, não pode interferir na esfera dos critérios de conveniência e oportunidade do poder discricionário da Administração.

3. Nos termos do art. 32 da Lei Distrital n. 4.257/2008, é possível ao Poder Público redefinir as áreas públicas de utilização de quiosque e trailer, a qualquer tempo, em atendimento ao interesse público ou coletivo, ou ainda em razão de projeto urbanístico ou paisagístico no local.

4. Na hipótese, não se vislumbra ilegalidade nos critérios adotados para realocação do quiosque. Além disso, diante da precariedade e provisoriedade da permissão de uso, não se revela viável exigir da Administração a realocação para determinado local, ou que o faça em prazo certo, haja vista a supremacia do interesse público coletivo em detrimento do interesse particular da permissionária.

5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.